Tribunal: TJMT
Processo: 0011739-48.2018.8.11.0004
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0011739-48.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[WESLEY DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 336.729.008-42 (APELADO), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), HERICA CHRISTIANA MARTINS CARDOSO - CPF: 535.063.751-72 (ADVOGADO), MAURICIO COSTA BARBOSA - CPF: 002.096.951-10 (ADVOGADO), OLIMPIO FERREIRA DA SILVA NETO - CPF: 037.538.821-43 (ADVOGADO), WILLIAN DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 412.801.508-31 (APELADO), ANDREZA ARIANA DOS SANTOS SALATI - CPF: 412.880.658-76 (ADVOGADO), RODRIGO SALATI - CPF: 286.626.648-06 (ADVOGADO), WILSON DE PAULA TEIXEIRA - CPF: 412.801.528-85 (APELADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), Wilson de Paula Teixeira (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO SALATI - CPF: 286.626.648-06 (ASSISTENTE), ANDREZA ARIANA DOS SANTOS SALATI - CPF: 412.880.658-76 (ASSISTENTE), Willian de Paula Teixeira (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - EVENTO MORTE – PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO – AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DA AÇÃO POR UM CREDOR SOLIDÁRIO - INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – EFEITOS QUE SE ESTENDE AOS DEMAIS INTERESSADOS - ART. 204, §1º, DO CC – PRELIMINAR REJEITADA - EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DEMAIS HERDEIROS – IRRELEVÂNCIA – QUESTÃO QUE NÃO AFASTA A LEGITIMIDADE DOS BENEFICIÁRIOS – PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – A ação ajuizada tempestivamente por um credor solidário, os efeitos da interrupção da prescrição se estendem aos demais interessados.

2 - A possibilidade da existência de demais herdeiros não tira a legitimidade de parte e nem o dever de indenizar da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos Autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais, de n. 0011739-48.2018, ajuizada por
WESLEY DE PAULA TEIXEIRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou a seguradora ao pagamento do
quantum
de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a título de indenização em favos dos autores
WESLEY DE PAULA TEIXEIRA
,
WILSON DE PAULA TEIXEIRA
e
WILLIAN DE PAULA TEIXEIRA
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo IPCA a partir da data do sinistro.

Ainda, em consideração a aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor Wesley de Paula Teixeira, no percentual de 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, em favor de seus irmãos Wilson de Paula Teixeira e Willian de Paula Teixeira, determinou que do valor pertencente ao autor multado (Wesley), seja descontada a multa no percentual de 9% (nove por cento) do valor da causa e, que o resultado obtido seja dividido em favor dos demais autores, na razão de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Por consequência, devido à sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento, pró rata, das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com a ressalva da inexigibilidade em relação aos autores por serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.

A apelante inicialmente invoca a prejudicial da prescrição em relação aos autores Wilson de Paula Teixeira e Willian de Paula Teixeira, haja vista terem ingressados nos autos do processo depois de decorrido o prazo prescricional de três anos.

Alega que os apelados não possuem legitimidade para pleitear o pagamento integral da cobertura securitária, haja vista que não restou comprovada serem os únicos herdeiros do
de cujus
.

Sustenta essa alegação afirmando que a Srª Patrícia Lima Fortunate - suposta companheira da vítima – ajuizou ação de reconhecimento de união estável.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

As contrarrazões vieram aos autos à id. de n. 189909677.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO – PRELIMINAR DA PREJUDICIAL DA PRESCRIÇÃO

Eminentes pares:

Como dito, a apelante incialmente invoca a prejudicial da prescrição em relação aos autores Wilson de Paula Teixeira e Willian de Paula Teixeira, haja vista terem sido inclusos na demanda depois de decorrido o prazo prescricional de três anos da data do sinistro que vitimou seu genitor.

Sem razão contudo.

Isso porque, a ação ajuizada tempestivamente por um credor solidário, os efeitos da interrupção da prescrição se estendem aos demais interessados, art. 204, §1º, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 204. § 1
o
A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros.

Nesse sentido tem decidido este Sodalício, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO VÁLIDA DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AOS DEMAIS DEVEDORES NÃO CITADOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO VERIFICADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Nos termos do artigo 204, § 1º, do Código Civil, “A interrupção por um dos credores solidários aproveita aos outros; assim como a interrupção efetuada contra o devedor solidário envolve os demais e seus herdeiros”.
(...). (N.U 0030877-89.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE 27/06/2023)

Logo, rejeito a preliminar da prejudicial da prescrição.

III) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Resolvida a preliminar passo a analisar a questão de fundo.

A apelante segue alegando que os autores não possuem legitimidade para pleitear o valor integral da cobertura securitária, ante a possibilidade da existência de eventuais herdeiros.

Mais uma vez, sem razão a apelante.

É que, a possibilidade da existência de demais herdeiros, não tira a legitimidade dos autores em buscar a cobertura securitária e nem o dever da seguradora em indenizar, cabendo àqueles que se sentirem prejudicados, requererem o que de direito por meio de ação própria.

Em casos análogos, assim tem decidido este Sodalício:

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 - CERCEAMENTO DE DEFESA – QUALIDADE DE ÚNICOS HERDEIROS – RECURSO DESPROVIDO.

(...)
. A ausência de apresentação de declaração de únicos herdeiros não afasta o dever da apelante em indenizar os apelados uma vez satisfeitas as exigências estabelecidas na lei, qual seja a prova do acidente e do dano dele decorrente.
(Ap 35856/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - INOVAÇÃO RECURSAL ALEGADA EM CONTRARRAZÕES - PRETENSÃO FEITA ANTERIORMENTE EM CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR AFASTADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO PARA OFICIAR AO INSS PARA VERIFICAÇÃO DE OUTROS HERDEIROS - DILIGÊNCIA QUE NÃO COMPETE AO JUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA - DECLARAÇÃO DE ÚNICOS HERDEIROS - DESNECESSIDADE - CONDIÇÃO DEMONSTRADA NOS AUTOS - INDENIZAÇÃO DEVIDA - ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE - CAUSA MORTIS ALHEIA AO ACIDENTE - AFIRMAÇÃO DESCABIDA - DOCUMENTOS MÉDICOS QUE COMPROVAM A RELAÇÃO DE CAUSA E EFEITO - RECURSO NÃO PROVIDO.

(...).
Se porventura surgirem novos herdeiros, estes deverão pleitear o crédito em outra demanda, a ser ajuizada contra os autores, que receberam supostamente sem terem esse direito, não havendo prejuízo à seguradora.

Não se cogita reservar cota-parte por eventual existência de demais herdeiros quando os autores comprovam essa condição, não cabendo a eles providenciar a respectiva Declaração já que nem sequer há essa exigência legal.
Sendo as provas juntadas nos autos suficientes para demonstrar que o óbito decorreu do acidente noticiado, é infundada a alegação de ausência de nexo de causalidade. (Ap 17401/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida imperiosa sua manutenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, via de consequência, em relação à seguradora requerida, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono dos requerentes em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023